Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A transação realizada entre o credor e um dos corréus não abrange a totalidade do débito devido pelos demais coobrigados.
2. A quitação oferecida pelo credor diz respeito tão somente à parte signatária do termo de acordo, faz incidir o disposto no art. 277 do Código Civil.
3. Legítimo o prosseguimento do feito com relação aos demais devedores solidários quando houve apenas pagamento parcial do débito.
4. A decisão que determina o prosseguimento do feito não viola a coisa julgada, visto que a sentença homologatória somente produz efeitos entre as partes signatárias da transação.
5. Recurso não provido.